Tribunal: TJES
Processo: 0001189-35.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001189-35.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA ROCHA e outros (3)

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001189-35.2021.8.08.0048

APELANTES
: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA ROCHA e THAIS MODESTO TEIXEIRA OLIVEIRA

APELADA
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DA SERRA - Dr. Fernando Antônio Lira Rangel

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE OBRA. MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por adquirentes de imóvel contra a construtora, em razão do atraso na entrega de unidade habitacional adquirida no âmbito do programa “Minha Casa Minha Vida”.
2. Sentença que reconheceu a mora da ré, determinou a restituição simples de valores pagos a título de juros de obra e taxa de assessoria, além do pagamento de multa contratual, mas afastou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é devida a indenização por danos morais diante do atraso na entrega do imóvel adquirido no contexto de programa habitacional voltado à população de baixa renda; (ii) se o termo inicial da mora da construtora deve corresponder à data imediatamente subsequente ao prazo contratual original de entrega, independentemente da cláusula de tolerância; e (iii) se os valores pagos a título de juros de obra devem ser devolvidos de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O atraso na entrega do imóvel extrapolou o prazo de tolerância e não foi justificado por causas alheias à atividade da construtora, caracterizando mora a partir de 01/09/2019.
5. A cláusula de tolerância, embora válida, não pode ser aplicada de forma automática, sob pena de configurar vantagem excessiva ao fornecedor, nos termos do CDC.
6. Os pagamentos indevidos ocorreram antes da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, razão pela qual a devolução dos valores deve se dar de forma simples.
7. A jurisprudência reconhece que, em hipóteses excepcionais, o atraso na entrega de imóvel destinado à moradia de famílias em situação de vulnerabilidade social pode ensejar indenização por danos morais, diante da frustração significativa do projeto de vida dos adquirentes.
8. No caso, o atraso de 16 meses, somado à condição dos apelantes como beneficiários do programa social, justifica a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional voltado à população de baixa renda pode ensejar indenização por danos morais, quando ultrapassado prazo razoável e demonstrado impacto significativo na esfera existencial dos adquirentes. 2. A cláusula de tolerância não autoriza automaticamente a prorrogação do prazo contratual de entrega do imóvel, devendo haver comprovação de eventos excepcionais. 3. Valores pagos indevidamente antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, conforme modulação firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, XII; 51, IV, IX e XIII; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 272, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.818.391/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.11.2018; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 24.02.2021; TJES, Ap. Cív. nº 0051046-36.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câm. Cível, j. 08.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001189-35.2021.8.08.0048

APELANTES
: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA ROCHA e THAIS MODESTO TEIXEIRA OLIVEIRA

APELADA
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DA SERRA - Dr. Fernando Antônio Lira Rangel

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preliminar: Intimação da sentença proferida

De início, analiso a preliminar arguida pela apelada em sede de contrarrazões, na qual pleiteia a reabertura do prazo recursal em razão de inexistência de intimação da sentença. A esse respeito, sublinhe-se que, a despeito da alegação de vício, a parte não apenas demonstrou ciência inequívoca do conteúdo da decisão ao protocolar suas contrarrazões, como também deixou de interpor, naquele momento, o recurso de apelação que entendia cabível.

Cumpre destacar que o art. 272, §8º do CPC, expressamente dispõe que o vício de intimação deve ser arguido conjuntamente ao ato que lhe caiba praticar,
in verbis
:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Em comentário ao dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“Nos termos do §8º do artigo 272 do Novo CPC,
cabe à parte arguir a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabia praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
. A regra tem como objetivo a duração razoável do processo,
evitando que a prática do ato seja precedida de um pedido e decisão a respeito do vício da intimação
.” (Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed JusPodvm, 2016. pág. 431).

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, à luz do dispositivo legal em evidência, asseverou o “
descabimento do pedido de devolução do prazo para apelar
, uma vez que, nos termos do art. 272, § 8°, do CPC/2015, ‘A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar [...]’
"
. (REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023). Nesse mesmo sentido, AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC (relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma STJ, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022) e AgInt no AREsp n. 1.644.197/PR (relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma STJ, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021).

Na hipótese concreta, não obstante a alegação de irregularidade do ato intimatório, observo que foi desatendido o disposto no art. 272, §8º do CPC, não cabendo por isso a discussão aqui pretendida, a revelar caracterizada a preclusão.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÁTICA DOS ATOS PREVISTOS NO ATO INTIMATÓRIO ANULADO QUANDO DA ARGUIÇÃO DA NULIDADE. PRECLUSÃO. PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO NÃO REALIZADA. DESERÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS. INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I – Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. II - Desatendido o disposto no §8º, do artigo 272, do CPC, enquanto não praticados os atos determinados e não cabendo a devolução de prazo, revela-se caracterizada a preclusão, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. III - Não dando a parte cumprimento à complementação do preparo ordenada, impõe o §2º, do artigo 1.007, do CPC, o reconhecimento da deserção do recurso. IV - Não trazendo a Embargante o memorial de cálculo a embasar seus argumentos, o que lhe era inescusável a teor dos inciso I e II, do §4º, do artigo 917, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. V - Agravo interno conhecido e improvido. (Data: 27/Nov/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0006923-10.2019.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cédula de Crédito Bancário).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a aferir o cabimento de indenização por danos morais em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida no âmbito de programa habitacional, bem como o termo inicial para a restituição de encargos e a forma de sua devolução. Os autores, ora apelantes, firmaram contrato de promessa de compra e venda com a ré, ora apelada, em 05/10/2017, para aquisição de um apartamento com entrega prevista para 31/08/2019. Contudo, a imissão na posse ocorreu somente em 30/12/2020.

A sentença hostilizada, reconhecendo a mora da construtora a partir de fevereiro de 2020 (após o cômputo do prazo de tolerância de 180 dias), julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando a ré à restituição simples de taxas e ao pagamento de multa contratual, mas afastou o dano moral, por entendê-lo como mero aborrecimento.

Do termo inicial da mora e devolução de taxas

Primeiramente, quanto ao termo inicial da mora da construtora e, por conseguinte, da devolução das taxas de juros de obra e assessoria, assiste razão aos apelantes. Muito embora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheça a validade da denominada “cláusula de tolerância”, não se admite, todavia, que a prorrogação do prazo de entrega da obra ocorra automaticamente. Justifica-se tal entendimento porque a “cláusula de tolerância” visa tutelar uma situação de anormalidade, resguardando o construtor de eventos supervenientes que venham a afetar o andamento da obra, como intempéries climáticas, falta de materiais ou greves, que se caracterizam como fortuito externo.

Entretanto, não se pode admitir que a referida cláusula seja utilizada como forma de estender, de forma potestativa, ou seja, ao exclusivo alvedrio do construtor, o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel. Tal prática qualifica-se como abusiva, na forma do art. 39, XII c/c art. 51, IV, IX e XIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Assim, cuidando de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, entendo possível a previsão de prorrogação do prazo de entrega das chaves, desde que (a) preveja tempo razoável e (b) a construtora comprove a ocorrência de justificativas não inerentes ao risco de sua própria atividade.

Conforme já decidiu este egrégio TJES, "
o atraso na entrega do empreendimento, ocorreu por culpa exclusiva das promitentes vendedoras, precipuamente por não haver nos autos provas que viabilizem a configuração de caso fortuito ou de força maior a justificar o referido atraso
" (TJES, Apelação Cível, 024130107501, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/05/2021).

No caso dos autos, embora haja previsão contratual de prazo de tolerância, a Apelada não logrou comprovar nenhuma circunstância excepcional que justificasse a postergação do prazo de entrega. A mora, portanto, deve ser reconhecida a partir do dia seguinte ao prazo original, ou seja,
01/09/2019
, sendo este o marco inicial para a devolução das taxas indevidas (juros de obra e taxa de assessoria).

Por outro lado, a decisão que determinou a restituição de forma simples das taxas indevidas está em estrita conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

Naquela ocasião, por razões de segurança jurídica, decidiu-se que a tese da desnecessidade de comprovação de má-fé para a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) aplicar-se-ia apenas aos pagamentos indevidos realizados após a publicação daquele acórdão, ocorrida em 30/03/2021. Como os pagamentos efetuados pelos apelantes são todos anteriores a este marco temporal, a restituição deve se dar na forma simples.

Do Dano Moral

A irresignação recursal atinente à condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais também merece ser acolhida.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega de imóvel, não é, em regra, capaz de gerar, por si só, dano moral indenizável. Tal entendimento se ampara na premissa de que a inexecução de um contrato, embora gere dissabores, insere-se no âmbito dos riscos cotidianos das relações negociais, não atingindo, necessariamente, os direitos da personalidade.

Importante salientar, porém, que o entendimento comporta exceções, notadamente em casos de atraso expressivo ou que envolvam circunstâncias que extrapolem o mero dissabor. Do ponto de vista lógico-jurídico, a exceção se justifica quando o objeto do contrato transcende a mera relação patrimonial.

No caso de imóveis adquiridos no âmbito de programas habitacionais, como o "Minha Casa Minha Vida", destinados a famílias de baixa renda, deve ser reconhecido que a frustração do direito fundamental à moradia assume contornos mais gravosos. Para esse público, a aquisição do imóvel não representa um simples investimento, mas a concretização de um projeto de vida, muitas vezes o mais relevante de sua trajetória, demandando sacrifícios financeiros consideráveis e depositando na obrigação da construtora a esperança de segurança e estabilidade familiar.

Nesse sentido, o precedente firmado no julgamento do REsp 1.818.391/RN estabeleceu que, para essas famílias, "
o atraso por tempo significativo na entrega do imóvel (...) não significa apenas um inadimplemento contratual, mas a postergação (se não, frustração) de uma realização de vida, a qual, no mais das vezes, é a mais significativa, em termos patrimoniais e de bem-estar
". A
ratio decidendi
desse julgado reside no reconhecimento da especial vulnerabilidade social e econômica dos adquirentes, acarretando significativa frustração em relação à expectativa legítima de concretização do projeto de moradia.

No caso, observa-se que o atraso na entrega do imóvel foi de aproximadamente 16 (dezesseis) meses, desconsiderado o prazo de tolerância. Tal período, associado à condição dos apelantes como beneficiários de programa social, evidencia que a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento. A conduta da apelada submeteu os autores a um prolongado estado de angústia e aflição, adiando seus planos de vida e gerando uma sensação de impotência que, inequivocamente, viola a dignidade e justifica a reparação por dano moral.

Esse também é o entendimento deste egrégio TJES:

AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DANOS MORAIS QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERCENTUAL MÍNIMO OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, CPC SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORÇÃO ADEQUADA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ART. 98, § 3º, CPC RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO
. 1 . Em que pese o atraso verificado na entrega do imóvel destinado à moradia, de quase um ano e meio (sem contar o expirado prazo de tolerância), em hipótese em que os adquirentes tinham um orçamento restrito para aquisição da casa própria e ainda viviam de aluguel, consumindo grande parte de toda a renda comprovada no Programa Minha Casa Minha Vida, experimentando, portanto, frustrações e angústias que ultrapassaram o mero dissabor de um mero inadimplemento contratual, o valor arbitrado pelo julgador de origem, que totaliza R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o casal que sofreu os danos extrapatrimoniais, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa dos autores/apelantes, declaradamente hipossuficientes. 2. O percentual dos honorários advocatícios, fixado no mínimo legal, mostra-se adequado ao caso concreto, pois, apesar do grau de zelo profissional dos patronos dos autores/apelantes, a demanda tramitou no local da prestação dos serviços, não demandou produção de prova técnica ou oral e sequer possui natureza complexa, tanto que foi objeto de reiterada jurisprudência, que posteriormente foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça . 3. Considerando os aspectos jurídico e econômico da pretensão autoral, não há que se falar em sucumbência mínima, sendo adequada a proporção estabelecida pelo julgador de origem, de 40% (quarenta por cento) em desfavor dos autores/apelantes. 4. O benefício da gratuidade da justiça deferido dos autos, que não foi revogado antes ou na sentença, sem notícias de alteração da situação econômica que pudesse ensejar a revogação no julgamento do recurso, acarreta a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais a cargo do beneficiário, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00510463620148080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2021)

Nesse contexto, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, que orientam o arbitramento da verba indenizatória, bem como à finalidade pedagógica da medida – que visa a desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela ofensora –, fixo a indenização por danos morais no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. Tal valor se mostra adequado para compensar o abalo psíquico sofrido, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito dos apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença para o fim de: (i) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados pela taxa SELIC a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), entendido como a data de publicação do acórdão; (ii) declarar que a mora da construtora teve seu início em 01 de setembro de 2019, data imediatamente subsequente ao prazo original de entrega, que deverá servir como marco inicial para a apuração, em fase de cumprimento de sentença, dos valores devidos a título de restituição dos juros de obra pagos indevidamente pelos autores.

Em consequência da reforma da sentença e do acolhimento substancial dos pedidos recursais, reconheço a sucumbência mínima dos autores, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desta forma, inverto integralmente os ônus sucumbenciais fixados na origem, condenando a ré, com exclusividade, ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.